Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001090-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE.
Impetrantes: Clarison Aparecido Lemos e Jaite Correa Nobre Júnior
Paciente: Julio César Soares
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Julio César Soares, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, ora apontada como coatora por decretar a prisão preventiva na decisão de pronúncia prolatada na Ação Penal no 0003391-54.2016.811.0087, ante a prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2o, inciso IV, do CP, c/c art. 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90, c/c art. 288, c/c art. 211, c/c art. 155, caput, na forma dos artigos 69 e 29, todos do CP.
Em síntese, aduzem que, embora o paciente tenha aguardado o julgamento da instrução processual em liberdade, “o juiz coator, ao proferir a sentença de pronúncia, decretou a prisão preventiva do paciente sem qualquer fundamentação concreta” (id. 34568975).
Realçam que a segregação cautelar é desnecessária dado que não houve qualquer fato novo que alterasse a situação inicial do paciente e que, “os indícios de autoria – da decisão de pronúncia – não podem ser considerados como fato novo” (id. 31568975).
Suscitando a inidoneidade da fundamentação utilizada no decreto preventivo pelo juízo a quo, os impetrantes alegam que “o Juízo coator deixa transparecer que, no seu entendimento, o simples proferimento de sentença de pronúncia contra os acusados que possuem antecedentes é suficiente para imposição da prisão” (id. 31568975).
Elenca, ainda, a “total ausência de contemporaneidade entre a suposta realização do fato criminoso e a decretação da prisão preventiva do paciente. O crime supostamente praticado pelo paciente ocorreu no ano de 2016, mas a prisão preventiva somente foi decretada em 2019, ou seja, 3 (três) anos após tal fato, não havendo neste ínterim” (id. 34568975).
Assim, pleiteiam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, e ao final a concessão do pedido de julgado do feito. Juntou documentos.
Não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e de rito célere, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Ao justificar a decretação da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau o fez, em síntese, nos seguintes moldes:
“Quanto ao acusado Julio César Soares, ainda que tenha respondido ao processo solto, mediante uso de tornozeleira eletrônica, tratando-se de acusado com extensa ficha criminal, e havendo agora reconhecimento dos indícios de autoria, deve, em garantia da aplicação da Lei Penal, eis que, uma vez pronunciado, potencializa-se o risco do réu empreender fuga a fim de furtar-se do cumprimento da lei e do julgamento em Plenário do Júri, e da ordem pública, uma vez que há sérios indícios de que o acusado, mesmo fazendo uso do monitoramento eletrônico vem praticando, participando ou gerenciado o cometimento de crimes de elevado grau de reprovabilidade no âmbito desta Comarca.
Registe-se o recebimento de denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas (Sistema Apolo – Código: 08227) em desfavor do acusado, praticado, em tese, após o fato ora imputado, e a representação por sua prisão temporária (...) em meados de setembro/2018 no bojo do processo (Sistema Apolo – Código 117149), pela suposta participação em crime de homicídio igualmente ocorrido após a prática do presente homicídio.
Por estas razões, deve o agora pronunciado JULIO CÉSAR SOARES aguardar preso o julgamento pelo Plenário do Júri” (id. 8519879).
Na espécie, quanto ao periculum libertatis, destaca-se que novos fundamentos ensejaram o decreto prisional do paciente, pois demonstrou-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, fundada no risco de reiteração delitiva, aperfeiçoado por meio dos crimes, em tese, cometidos pelo paciente posteriormente ao fato por que foi pronunciado, aptos a justificar a imposição da cautela extrema.
Além de ser plenamente viável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública com base em inquéritos policiais e processos penais em andamento, “a persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (STJ. Quinta Turma. HC 55033/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).
Nesse ponto, extrai-se que a superveniência de denúncia pela prática do delito de tráfico de drogas e a representação de prisão temporária por novo crime de homicídio certificam, tanto o princípio da contemporaneidade, como a existência de fatos novos. Quanto à temática, há entendimento consolidado do STJ no sentido de que “não se verifica ausência de contemporaneidade quando forem indicados fatos novos para justificarem a custódia cautelar, tais como a existência de anotações penais por crimes da mesma natureza praticados posteriormente” (STJ. Sexta Turma. HC 485.086/GO. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 24.04.2019).
Posto isso, nota-se que a decisão não se mostrou genérica e nem se fundou, estritamente, na decisão de pronúncia exarada, tendo a autoridade coatora apontado, de forma idônea, os motivos ensejadores do decreto da prisão cautelar, não havendo, ao menos a priori, como conceder ao paciente a pretendida liberdade. Inviável, ainda, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas pois, no caso em concreto, visando o acautelamento da ordem pública, encontra-se delineada a imprescindibilidade da preventiva diante da periculosidade do acusado e do risco de reiteração delitiva.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada